Tribunal: TJBA
Processo: 8038971-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038971-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANTANA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA DE MOTORISTA EM PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO. LUCROS CESSANTES LIMITADOS A SETE DIAS DE AVISO PRÉVIO. MULTA DIÁRIA LIMITADA AO VALOR DE TRINTA MIL REAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra sentença que determinou a reintegração do motorista em sua plataforma digital, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e lucros cessantes desde a data da exclusão do motorista Apelado na plataforma. O juízo de origem fixou multa diária de R$ 500,00, sem limite máximo, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação na decisão que rejeitou embargos de declaração; (ii) verificar se é legítima a exclusão do motorista sem prévia oportunidade de defesa; (iii) saber se é devida indenização por danos morais e lucros cessantes; (iv) examinar se a multa fixada deve ter limite máximo.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade, pois a sentença recorrida apreciou de forma fundamentada os embargos de declaração.

4. A exclusão sumária do motorista da plataforma, sem garantia de contraditório e ampla defesa, viola direitos fundamentais e não foi acompanhada de prova robusta da justa causa alegada pela empresa.

5. A reintegração é medida devida, mas a multa diária deve ser limitada ao teto de R$ 30.000,00, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Precedente do TJBA.

6. A indenização por dano moral é devida, diante da repercussão pessoal e profissional do desligamento unilateral e abrupto, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.

7. Quanto aos lucros cessantes, a condenação é mantida, mas os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, limitada ao período de sete dias, correspondente ao “aviso prévio” não observado, com correção monetária a partir da data do descredenciamento do Apelado e com juros de mora contados da citação.

8. Honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação mostram-se adequados diante da complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) fixar limite máximo de R$ 30.000,00 para a multa cominatória; e (ii) restringir os lucros cessantes ao período de sete dias de aviso prévio, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária a partir da data do descredenciamento do Apelado e com juros de mora contados da citação..

Tese de julgamento
:
“1. O bloqueio de conta de motorista em aplicativo de transporte sem prévia oportunidade de defesa configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A indenização por danos morais de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável. 3. A obrigação de fazer sujeita-se a multa diária, devendo esta observar limite máximo de R$ 30.000,00. 4. Os lucros cessantes devem corresponder ao período de sete dias de aviso prévio previsto contratualmente.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8038971-60.2024.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

e, como Apelado,

MARCO ANTONIO SILVA DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA